Tribunal: TJBA
Processo: 0547598-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547598-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO ALENCAR DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA GAP NOS NÍVEIS III, IV E V. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DAS DATAS PREVISTAS NA LEI REGULAMENTADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo n.º

0547598-16.2016.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como Apelantes e Apelados
REINALDO ALENCAR DE ANDRADE
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao Apelo do Autor e JULGAR PREJUDICADO o recurso Adesivo do Réu
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .